Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-52.2021.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005618-52.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASCAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.449.036/0001-43 (APELANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO), MICHELLE NEPONOCENO RIBEIRO - CPF: 046.801.291-58 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – PROTESTO DE DUPLICATAS - ENDOSSO
MANDATO - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais combatem os fatos e fundamentos expostos na sentença,
como manda
o art.
1.010
do
CPC
.

“É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratária de inexistência de débito c/c pedido de anulação de dívida c/c danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto
.”
(
REsp 1707577/SP)

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca e Pontes e Lacerda que em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem exame do mérito, condenando a autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id 145300888-pág. 01/06).

A apelante aduz que não se aplica a súmula 476 do STJ a este caso, pois esta Ação não busca a responsabilização por danos de qualquer espécie perante a instituição financeira, mas sim a declaração de inexistência jurídica entre ela, autora, e a casa bancária.

Diz, ainda, que o apelado deve integrar a lide em razão de ser o portador do título levado a protesto e que devem ser observadas as regras estabelecidas nos artigos 904 e 911 do CC.

Requer o provimento do Recurso e o prosseguimento do feito para que o apelado seja responsabilizado pelos danos causados a ela, apelante, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do
decisum
(id 145300900-pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

As razões apresentadas pelo apelante estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença, o que cumpre o disposto no art.
1.010
do
CPC
e o requisito de admissibilidade do Recurso.

Desse modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor/apelante ingressou em Juízo alegando que o réu/apelado lhe encaminhou boletos e realizou protesto das seguintes duplicatas sem aceite em seu nome no Cartório de2º Ofício local:

• 24790851 – vencimento 22/10/2021 – R$ 25.867,77

• 98657586 – vencimento 25/10/2021 – R$ 25.867,77

• 23105728 – vencimento 26/10/2021 – R$ 26.138,07

• 72054973 – vencimento 27/10/2021 – R$ 11.033,19

• 78580876 – vencimento 01/11/2021 – R$ 9.591,44

• 58267010 – vencimento 01/11/2021 – R$ 11.033,19

• 15749864 – vencimento 03/11/2021 – R$ 9.591,44

• 18095019 – vencimento 04/11/20212– R$ 39.856,76

• 30639630 – vencimento 04/11/2021 – R$ 11.033,19

• 61347632 – vencimento 04/11/2021 – R$ 9.591,44

• 41956761 – vencimento 08/11/2021 – R$ 39.856,76

Disse desconhecer a origem de todos os débitos e postulou pela declaração judicial de inexistência de relação jurídica com o réu e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, sem prejuízo de suspensão do protesto.

Foi indeferida a tutela provisória de urgência e contra essa decisão o autor interpôs agravo de instrumento, provido por esta Corte para sustar os protestos realizados pelo réu, bem como ordenar ao juízo de primeiro grau o estabelecimento de prestação de caução idônea pelo demandante (id. 77724464 – Pág.06)

Citado, o réu arguiu preliminar de necessidade de chamamento ao processo da Santori Comércio Importação, empresa que forneceu as duplicatas dadas como garantia de dívida, bem como alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, principalmente em razão de sua condição de mero apresentante, pois o título levado a protesto foi por meio de endosso-mandato, o que foi acolhido na sentença.

Na certidão emitida pelo cartório em que constam os títulos sub judice levados a protesto o apelado está como apresentante do título na modalidade endosso mandato, e não como titular dos direitos creditórios.

Nessa espécie de endosso confere-se somente autorização para que alguém receba um crédito em nome do credor, conferindo a ele poderes para agir em seu nome. Assim, mesmo sem apresentar higidez, se o banco tiver extrapolado os poderes de mandatário, responde pela reparação. É o que foi decidido no REsp n. 1063474/RS, assim ementado:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

No voto, o relator esclarece em que consistiria a extrapolação dos poderes a que se alude a ementa:

“São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com negligência (art. 186 do CC/2002),
de que é exemplo o apontamento do título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da cártula
ou da ocorrência de pagamento.”

Para ilustrar, julgados desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO - REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato.

O valor fixado para a indenização por danos morais não comporta alteração se está adequado às circunstâncias fáticas do caso e em conformidade com a jurisprudência.

(N.U 0001833-26.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – DUPLICATAS – SEM ACEITE – SEM NOTAS FISCAIS – SEM COMPROVANTES DE ENTREGA –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO QUANTO AO BANCO RÉU – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo de Ação de Nulidade de Título e Indenização por Danos Morais a instituição financeira apresentante do título, seja por endosso-translativo seja por endosso-mandato. Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária do Banco.
(N.U 0046504-36.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE PROCEDÊNCIA – PROTESTO – DUPLICATAS –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO –
ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No julgamento do Recurso Especial nº 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratária de inexistência de débito c/c pedido de anulação de dívida c/c danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

Não comprovando a sua condição de mero endossatário, tampouco de que a suposta credora o tenha autorizado a protestar o título que lhe foi indevidamente enviado para cobrança, resta configurado o ato culposo próprio que legitima o Banco para figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral.

“A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP, Re Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017). Grifo nosso.

Portanto, se o banco não comprova a sua condição de mero endossatário e que o suposto credor o autorizou a protestar o título que lhe foi indevidamente enviado para cobrança, fica configurada o ato culposo que o legitima a figurar no polo passivo da lide e responder pelos danos.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022